Tribunal: TJDFT
Processo: 0011192-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011192-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foram expedidos os seguintes requisitórios nos autos: - RPV 41060281 (SHEYLA MARIA LIMA BELEM); - RPV 41060293 (SONIA MARIA GUABIRABA); - RPV 41060295 (VAGNER MENDES BRANDÃO); - RPV 41060301 (VALDIR JOSE ALVES); - RPV 41062676 (VALMIR LACERDA RIBEIRO); - RPV 41062681 (VERA LUCIA DE SOUZA BRANDÃO DE NOVAIS); - RPV 41063602 (VICENTE DA SILVA MARTINS); - RPV 41063608 (WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGUES); - RPV 41063965 (WILMARQUE JOSE SOARES DE OLIVEIRA); - RPV 41065579 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais); - RPV 41064631 (ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BRAZ DE MORAES FILHO). No ID: 44018770, o Distrito Federal realizou o depósito judicial de R$ 158.312,79 para pagamento dos créditos de SHEYLA MARIA LIMA BELÉM, SÔNIA MARIA GUA BIRABA, VAGNER MENDES BRANDÃO, VALDIR JOSÉ ALVES, VALMIR LACERDA RIBEIRO, VERA LÚCIA DE SOUZA BRANDÃO DE NOVAIS, VICENTE DA SILVA MARTINS, WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGUES, WILMARQUE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO BRAZ DE MORAES FILHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA anuiu com o montante depositado pelo DF (ID: 44699756). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de SHEYLA MARIA LIMA BELÉM, SÔNIA MARIA GUA BIRABA, VAGNER MENDES BRANDÃO, VALDIR JOSÉ ALVES, VALMIR LACERDA RIBEIRO, VERA LÚCIA DE SOUZA BRANDÃO DE NOVAIS, VICENTE DA SILVA MARTINS, WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGUES, WILMARQUE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO BRAZ DE MORAES FILHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador